Tribunal: STF
Processo: ARE 1572633
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2025-12-30
Data de publicação: 2025-12-30

Ementa:
Ementa: Direito Processual Penal. Tráfico de Drogas e Associação. Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Repercussão geral. Ausência de demonstração expressa. Agravo regimental não provido.



    I. Caso em exame



    1. Agravo regimental interposto contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, em razão da ausência de demonstração da repercussão geral das questões constitucionais discutidas.



    II. Questão em discussão



    2. A questão em discussão consiste em determinar se a parte recorrente demonstrou, de forma evidente, a repercussão geral das questões constitucionais discutidas no recurso extraordinário, em tópico específico e fundamentado.



      III. Razões de decidir



    3. O art. 102, § 3º, da Constituição Federal atribui à parte recorrente a obrigação de demonstrar a repercussão geral das questões constitucionais discutidas no caso.



    4. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal exige que a demonstração da repercussão geral seja feita por meio de argumentação suficiente acerca das circunstâncias que configurem a relevância da matéria (econômica, política, social ou jurídica), a transcender os limites subjetivos do caso concreto.



    5. Mesmo nas hipóteses de repercussão geral presumida ou evidente em outro processo, não é suficiente para a admissão do recurso extraordinário a fundamentação que se restringe a apontar o dispositivo constitucional supostamente vulnerado, sendo indispensável que a parte recorrente demonstre, de forma explícita, a existência da repercussão em tópico independente.



    6. No caso em tela, a parte recorrente não apresentou dados concretos que permitam concluir pela existência de repercussão geral da matéria em debate, tampouco listou um tópico específico para discorrer sobre a questão, o que obsta o conhecimento do recurso extraordinário.



    IV - Dispositivo



    7. Agravo regimental não provido.